Tribunal: TJMT
Processo: 1067905-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067905-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCIELLEN MENDES PINTO NEVES - CPF: 764.298.732-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou o requisito da intimação pessoal da parte autora, previsto no §1o do art. 485 do CPC, e se a decisão de primeiro grau violou o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1o, do CPC impõe, como condição para a extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. Nos autos, inexiste comprovação de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sendo, portanto, indevida a extinção do processo.

5. A decisão recorrida afronta também o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por ter sido proferida sem oportunizar às partes manifestação prévia acerca da possível extinção do feito.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a extinção do processo por abandono depende de intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância do art. 485, §1o, do CPC.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configurando violação ao princípio da não surpresa quando não oportunizada a manifestação prévia da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (no.1067905-59.2024.8.11.0041) ajuizada em face de
FRANCIELLEN MENDES PINTO NEVES,
que JULGOU EXTINTO o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) não houve a necessária intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC; b) não ocorreu abandono da causa, tendo havido apenas um decurso de prazo sem a regular intimação do advogado indicado na inicial; c) a extinção do processo viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual; d) houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, pois a sentença extinguiu o feito sem oportunizar às partes o direito de manifestação.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

O art. 485, §1o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (inciso III), "a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

No caso em análise, constata-se que o juízo a quo extinguiu o processo por abandono da causa sem que houvesse a prévia intimação pessoal do autor, ora apelante, para dar andamento ao feito no prazo legal.

Compulsando os autos, observa-se que após a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, foi expedida intimação ao autor para recolhimento da diligência do oficial de justiça. Contudo, não há nos autos certidão que ateste o decurso do prazo da referida intimação.

Ademais, não consta qualquer intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).”

Ressalte-se, ainda, que o apelante requereu expressamente na petição inicial que todas as intimações fossem realizadas em nome do Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, sob pena de nulidade, o que aparentemente não foi observado pelo juízo de origem.

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida contrariou o disposto no art. 485, §1o, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema, ao extinguir o processo sem a prévia intimação pessoal do autor.

Ademais, assiste razão ao apelante quanto à violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

No caso em tela, o juízo a quo extinguiu o processo sem oportunizar ao autor a manifestação sobre a possível extinção por abandono da causa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observando-se a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes de eventual extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025